Tribunal: STF
Processo: ARE 1558791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATAÇÃO COM PERÍODO PREVISTO EM LEI. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Saliento que em análise do caso, sobretudo no viés da contratação Estadual, a parte recorrente permaneceu três anos na função pela qual foi contratada, respeitado, então, o prazo legal de dois anos prorrogado por mais um. Logo, não houve contratação irregular que perdurasse além do prazo previsto em lei.



    Conforme julgado do Eg.TJMG “A Lei nº 18.185/09 estabeleceu a possibilidade de contratação temporária na área de educação por 2 anos, prorrogável por mais 1 ano.- No julgamento da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, o Órgão Especial do TJMG declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, e art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, da Lei Estadual nº 18.185/09, convalidando os contratos celebrados até 26/04/2017, tendo sido modulados os efeitos da decisão, em sede de embargos declaratórios, pelo prazo de 3 anos, a contar do dia 01/02/2018. -Na contratação temporária regular, aos contratados pela Administração Pública são assegurados os direitos expressamente previstos em contrato” -(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.182119-2/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022).



    Nesse sentido, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau “No que se refere ao o disposto na Lei Estadual n.º 18.185/2009, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao julgado a ADI n.º 1.0000.16.074933-9/000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso V, e do art. 4º, inciso IV e § 1º, inciso III, da Lei estadual n. 18.185/2009, tendo conferido eficácia prospectiva à sua decisão, modulando os seus efeitos por três anos, a contar da publicação do julgamento proferido nos Embargos de Declaração, realizada em 01/02/2018. Portanto, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos art. 2º, V, e 4º, caput, III, e § 1º, III, da referida lei na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, restou considerado válidos os contratos firmados até 26/04/2017, desde que rescindidos até 01/02/2021, o que é o caso dos autos, já que a rescisão ocorreu em abril de 2019. Considerando que, nas contratações regulares, o contratado só faz jus aos direitos expressamente previstos em contrato ou na legislação de regência, o que não é o caso do FGTS”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente